Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730804-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA TERESINHA DE JESUS LEITE DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. PESSOA SOLTEIRA. PROTEÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Existindo nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia da parte devedora e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. A orientação sumular do STJ é no sentido que “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.” (Súmula 364. STJ). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 391 do Código Civil, argumentando que a impenhorabilidade do bem de família, além de não se aplicar à devedora solteira, exige a demonstração de ser o imóvel o único de sua propriedade e de se destinar à residência familiar. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente a pagar-lhe honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ DE ARIMATÉA FERREIRA (OAB/DF 44.122). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 391 do CCB, pois tal preceito não foi objeto de exame e discussão pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, porque a Corte Superior também entende que O instituto jurídico do bem de família tem por objetivo proteger a habitação do casal ou de unidade familiar, estendida proteção às pessoas solteiras viúvas ou descasadas (Lei 8 009/90 e Súmula 364 do STJ)”. (AgInt no REsp 1762663/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 14/12/2020). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ DE ARIMATÉA FERREIRA (OAB/DF 44.122). No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015